Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733317-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LARCHER DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação da tutela de urgência. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2022 14:37:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador